Tribunal: TJES
Processo: 0019395-19.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019395-19.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO COTTA ME e outros (3)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – PRELIMINAR DE OFÍCIO – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
S
UPERVENIENTE
PERDA
DO INTERESSE DE AGIR –
ROMPIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL EM MOMENTO ANTERIOR – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL –
ALEGADO CERCEAMENTO D
O DIREITO DE
DEFESA –
PROVA TESTEMUNHAL

DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INATIVIDADE COMPROVADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CORRESPONDENTE BANCÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO POR ROUBOS/FURTOS OCORRIDOS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO –

D
EVER DE RESSARCIR
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– CLÁUSULAS LEONINAS
AFASTADAS
–
CARACTERIZADA VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO SOFRIDO PELO BANCO REQUERIDO –
PEDIDO ADSTRITO ÀS PARCELAS ADIMPLIDAS – LIMITE OBSERVADO – DA
NO MORAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO DESCORTINADO – REVISÃO CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO EVIDENCIA OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – INCIDÊNCIA DA VERBA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE AUTORA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Preliminar arguida de ofício – Perda superveniente do interesse de agir
: Os autores/apelantes formularam pedidos de revisão das cláusulas do contrato firmado entre a pessoa jurídica Pedro Cotta – ME e o requerido Banestes S/A (pedido “e”), bem como de rescisão do vínculo contratual entre as partes (pedido “f”), sendo que em relação a este último, o interesse de agir deixou de existir, de forma superveniente, dada a informação prestada pelo banco requerido de que “o requerente desistiu espontaneamente do contrato e não mais exerce as atividades de correspondente não bancário”.

2)
Em relação ao pleito revisional, permanece incólume o interesse da parte, já que a pretendida modificação do que foi avençado diz respeito aos efeitos produzidos durante a vigência do contrato, em que pese o noticiado rompimento da relação jurídica. Acolhida a preliminar arguida de ofício.

3)
Sendo incontroversos os eventos danosos relatados na petição inicial, a saber, os crimes de roubo que vitimaram a 2ª apelante Camila e o 3º apelante Gabriel, no momento em que transportavam valores pertencentes ao apelado, é suficiente o arcabouço probatório produzido para o deslinde da pretensão revisional (pedido “e”), bem como dos pleitos indenizatórios (pedidos “g” e “h”), sendo desnecessária a oitiva de indivíduos que eventualmente possam prestar informações acerca de fatos que envolveram a relação contratual já desfeita.

4
)
A pessoa jurídica solicitante comprovou que se encontra inativa desde o ano de 2016, o que, é suficiente para que o beneplácito lhe seja concedido, sem, contudo, operar efeitos retroativos.

5)
Muito embora não se desconheça respeitável entendimento de que a instituição financeira só está obrigada a fornecer segurança dentro das suas dependências, não podendo ser responsabilizada por fatos ocorridos fora de seus estabelecimentos, bem como de que, por não se tratar de relação de consumo, àquele que presta serviços como correspondente bancário compete adotar as medidas cabíveis para evitar ou, pelo menos, minimizar infortúnios dessa natureza, deve ser consideradas leoninas as cláusulas contratuais que versam sobre a responsabilização exclusiva do contratado por eventuais roubos ocorridos durante a prestação de serviços de correspondente bancário e obrigam o contratado a restituir o valor subtraído por meliantes.

6)
Para que a função social do contrato seja cumprida, a relação entre as partes envolvidas deve estabelecer direitos e obrigações de forma justa e equilibrada, o que não se verifica quando a instituição bancária, mediante pagamento de quantia pouco significativa, atribui à contratada a obrigação de efetuar o transporte de numerário que lhe pertence e, só após a ocorrência de um primeiro roubo, promove a contratação de serviço especializado em transporte de valores.

7)
Ao realizar contratações dessa natureza, a instituição financeira aproveita-se da estrutura física da contratada, com isso eximindo-se de custos operacionais que, via de regra, eram assumidos em suas agências e, ao isentar-se de qualquer responsabilidade pela prestação do serviço e pelo transporte do numerário obtido, atribui à própria contratada o dever de zelar pela segurança dos funcionários que são incumbidos do transporte de altas quantias, máxime no cenário de grave crise da segurança pública que assola o país.

8)
É desleal a postura da instituição financeira que, não obstante o presumido risco a que estariam expostos os funcionários da pessoa jurídica ao realizarem o transporte do numerário até uma de suas agências, somente assumiu a despesa com a contratação de empresa especializada em transporte de valores após o primeiro roubo e, implicitamente reconhecendo a ausência de culpa do correspondente bancário no segundo roubo, a eximiu do ressarcimento do prejuízo diante do movimento grevista que inviabilizou o transporte de numerário pela empresa contratada para executar esse serviço.

9)
À época da contratação, havia norma expressa do Banco Central do Brasil que previa a responsabilidade da instituição financeira pelos serviços prestados pelo seu correspondente bancário, donde se depreende que, se lhe competia responder pela execução dos serviços em sua normalidade, com maior razão haveria de fazê-lo em caso de força maior, como o roubo de numerário transportado por funcionários da empresa contratada.

10)
Em que pese ter sido impugnado na contestação o valor calculado a título de indenização por danos materiais, para tanto alegando o banco requerido não ter sido demonstrado como restou alcançado, a parte requerente postula o ressarcimento, tão somente, das prestações adimplidas, tanto no instrumento originário (Cédula de Crédito Bancário), quanto no instrumento de renegociação de operações de crédito.

11)
Não é possível afirmar que o banco apelado tenha incorrido em inadimplemento contratual ao não promover atos voltados à segurança dos autores/apelantes, notadamente ao realizarem o transporte de numerário até uma de suas agências, tendo em vista que o instrumento contratual não lhe atribuía tal obrigação. Logo, a procedência do pedido de revisão contratual (pedido “e”), com o consequente afastamento das cláusulas contratuais tidas por leoninas e que vilipendiam a boa-fé objetiva, por si só, não importa no reconhecimento de que houve violação a direitos da personalidade, muito menos em relação à pessoa jurídica, e sim, no dever de ressarcir apenas o dano material efetivamente comprovado.

12)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Pedro Cotta – ME e outros (+2)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, integrada pela decisão que acolheu os
embargos de declaração
em face dela opostos, que julgou improcedentes os pedidos por eles formulados na presente “
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c reparação por danos morais e materiais
” ajuizada em face do
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese, que:
(i)
a 1ª apelante Pedro Cotta – ME foi constituída para celebrar contrato de prestação de serviços com o banco apelado, na modalidade correspondente bancário, sendo os demais apelantes prepostos da pessoa jurídica;
(ii)
uma das cláusulas do instrumento contratual previa uma limitação da quantidade de dinheiro que poderia ser armazenada no estabelecimento, o que obrigava os prepostos a realizar o transporte dos valores até a agência mais próxima do apelado;
(iii)
no dia 05/11/2012, a 2ª apelante Camila foi vítima de assalto, por dois indivíduos que portavam arma de fogo, no momento em que transportava valores (R$ 34.402,00), relativos à movimentação bancária;
(iv)
diante da negativa de cobertura do prejuízo pela seguradora, foram responsabilizados pelo apelado, mediante a celebração de contrato bancário (Cédula de Crédito Bancário) na importância de R$ 29.904,00 (vinte e nove mil novecentos e quatro reais), a ser adimplida em 36 (trinta e seis) prestações, para fins de ressarcimento do prejuízo sofrido pelo banco apelado;
(v)
após o evento danoso, o apelado contratou serviço de transporte de valores, às expensas dos apelantes;
(vi)
em junho/2013, durante uma paralisação por parte dos profissionais de transporte de valores, o 3º apelante Gabriel foi vítima de novo assalto no momento em que transportava valores até uma agência do banco apelado, sendo subtraída a importância de R$ 23.882,00 (vinte e três mil oitocentos e oitenta e dois reais), sem que houvesse a responsabilização dos apelantes, em virtude do movimento grevista;
(vii)
após, o apelado providenciou a instalação de um cofre em suas dependências a fim de viabilizar o armazenamento de um maior volume de valores;
(viii)
deve ser anulada a sentença por cerceamento de seu direito de defesa, por ter sido postulada a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas;
(ix)
em relação ao mérito, é patente o desequilíbrio contratual, sobretudo em suas Cláusulas Sexta, Vigésima Primeira e Vigésima Segunda;
(x)
quem detém maior risco do negócio é a instituição financeira, de modo que, no momento em que outorga a terceiro a responsabilidade de operar e gerir serviços bancários, não pode se desonerar de toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos; e
(xi)
deve ser anulada a sentença para que seja retomada a instrução probatória ou, no caso de ser mantida, para julgar procedentes os pedidos de revisão contratual e condenação do banco apelado ao ressarcimento dos danos materiais sofridos (R$ 29.904,00), além de indenização por dano moral.

Dentre os pedidos formulados, considero ter ocorrido a perda superveniente do
interesse de agir
em relação a um deles, daí porque arguo, de ofício, preliminar nesse sentido.

1.
Preliminar arguida de ofício.
Perda do interesse de agir em relação ao pedido
“f”

Conforme dito anteriormente, os autores/apelantes formularam pedidos de
revisão
das cláusulas do contrato celebrado entre a pessoa jurídica Pedro Cotta – ME e o requerido Banestes S/A (pedido “e”), bem como de
rescisão
do vínculo contratual entre as partes (pedido “f”), sendo que em relação a este último,
o interesse de agir
deixou de existir
, de forma superveniente, dada a informação prestada pelo banco requerido de que “
o requerente desistiu espontaneamente do contrato e não mais exerce as atividades de correspondente não bancário
” (fl. 148), o que se confirma pelo documento de fl. 205.

Todavia, em relação ao pleito revisional, considero permanecer incólume o interesse da parte, já que a pretendida modificação do que restou avençado diz respeito aos efeitos produzidos
durante a vigência do contrato
, em que pese o noticiado rompimento da relação jurídica.

Dessa forma, não mais existindo vínculo contratual entre as partes, salta aos olhos a desnecessidade de haver provimento jurisdicional no sentido de rescindir a avença outrora existente, tendo em vista que o eventual reconhecimento da alegada onerosidade excessiva, assim como da responsabilidade da instituição financeira pelo risco do negócio, poderá resultar, na hipótese de pronunciamento favorável aos recorrentes, no acolhimento dos demais pleitos.

Não é excessivo recobrar que a interposição de recurso visa a obtenção de uma situação mais favorável para a parte recorrente, o que não se verificará na casuística em apreço, na medida em que o julgamento de procedência dos demais pedidos (“e”, “g” e “h”) não depende do provimento da apelação quanto ao pedido “f”.

Ante o exposto,
arguo, de ofício, preliminar de perda superveniente do objeto recursal em relação ao pedido “f” formulado na inicial
(fl. 25).

É como voto
.

2. Mérito recursal

2.1. Assistência Judiciária Gratuita em favor da 1ª autora/apelante

A começar pela
assistência judiciária gratuita
, noticio que, no julgamento do
agravo de instrumento nº 0022045-39.2014.8.08.0024
, ocorrido no dia 07/07/2014, cuja relatoria a mim coube perante este Órgão Julgador, foi deferido o beneplácito aos autores
Camila Bermani Cotta
e
Gabriel Bergami Cotta
, sendo, porém, indeferido à pessoa jurídica
Pedro Cotta – ME
que, nas razões recursais, reitera o pedido visando a dispensa de comprovação do preparo recursal.

Acerca da reiteração do pedido nesta oportunidade, não tem razão o apelado ao postular, em sede de contrarrazões (fl. 273), que seja aplicada a pena de deserção à 1ª apelante
Pedro Cotta–ME
, haja vista que sua postulação em sede recursal possui previsão no art. 99 do CPC/2015, de acordo com o qual “
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso
”.

Dessa forma, é legítima a reiteração do pedido nesta oportunidade, máxime porque o indeferimento do beneplácito no bojo do mencionado agravo de instrumento teve por fundamento a falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica naquela oportunidade e não propriamente por desmerecer a sua concessão.

Por isso, ao recepcionar o feito, determinei a intimação da 1ª apelante Pedro Cotta – ME para que comprovasse os pressupostos para concessão da assistência judiciária gratuita (Id 4924503), à luz do disposto no § 2º do art. 99 do CPC/2015, segundo o qual “
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Em atenção à determinação, a pessoa jurídica solicitante comprovou que se encontra
inativa
desde o ano de 2016 (Id 4968796), o que, a meu sentir, é suficiente para que o beneplácito lhe seja concedido, sem, contudo, operar efeitos retroativos.

2.2. Alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa

De acordo com os apelantes, o julgamento antecipado da lide importou em cerceamento de seu direito de defesa, à medida que não lhes foi oportunizada a produção de prova testemunhal, pela qual pretendiam comprovar “
situações de fato que ocorriam durante a vigência e cumprimento do entabulado...
” (fl. 221).

Decerto não assiste razão aos apelantes.

Como é cediço, o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Conclui-se, com isso, que não compete às partes decidir se a lide será ou não antecipadamente julgada, à medida que o direito processual civil pátrio atribui a direção do processo ao magistrado, a teor do art. 139 do CPC/2015, segundo o qual “
o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código
...”.

In casu
, considero correto o fundamento adotado pelo juiz para indeferir a prova testemunhal, qual seja, de que “
a oitiva de testemunhas não se presta a esclarecer o cumprimento do contrato, uma vez que as partes já trouxeram aos autos suas versões acerca do funcionamento e da dinâmica do contrato
” (fl. 226).

Logo, sendo incontroversos os eventos danosos relatados na petição inicial, a saber, os crimes de roubo que vitimaram a 2ª apelante Camila e o 3º apelante Gabriel, no momento em que transportavam valores pertencentes ao apelado, é suficiente o arcabouço probatório produzido para o deslinde da pretensão revisional (pedido “e”), bem como dos pleitos indenizatórios (pedidos “g” e “h”), tornando-se desnecessária a oitiva de indivíduos que eventualmente possam prestar informações acerca de fatos que envolveram a relação contratual já desfeita.

Com tais fundamentos,
r
ejeito
a argumentação dos apelantes em prol da nulificação da sentença.

2.3. Dos pedidos formulados

Superada a questão, avanço ao mérito recursal propriamente dito que versa, em suma, sobre a pretensão dos autores/apelantes de que:
(i)
seja determinada a revisão das cláusulas do contrato celebrado com o apelado, de modo a afastar a responsabilização da pessoa jurídica contratada pelos danos sofridos em virtude dos crimes de roubo ocorridos durante a execução contratual (pedido “e”);
(ii)
seja determinada a rescisão do vínculo jurídico oriundo do instrumento contratual (pedido “f”);
(iii)
seja o apelado condenado ao pagamento de indenização por dano moral (pedido “g”); e
(iv)
seja o apelado condenado ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 11.410,10), conforme pedido “h”, os quais, repito, foram julgados
improcedentes
no Juízo de 1º grau.

2.3.1. Revisão de cláusulas contratuais

Enfim incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, verifico que, apesar de a parte autora não apontar precisamente quais as cláusulas do “Correspondente Não Bancário – Contrato de Prestação de Serviços” (fls. 38/75) devem ser revistas pelo Poder Judiciário, creio que esteja suficientemente delimitada a pretensão ao se insurgir em face daquelas que versam acerca da responsabilidade da pessoa jurídica (1ª requerente) por danos decorrentes dos crimes de roubo ocorridos durante a execução contratual, conforme extraio da interpretação lógico-sistemática da extensa petição inicial, nos termos do § 2º do art. 322 do CPC/2015, segundo o qual “
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
”.

Do que se depreende do instrumento contratual, a 1ª requerente Pedro Cotta – ME celebrou contrato com o Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A para prestar, na qualidade de “Correspondente Não Bancário”, serviços denominados “Banestes Mais Fácil”, pelo qual estaria subordinada a um ponto de atendimento (Centralizadora do Banestes), lhe competindo os serviços listados na Cláusula Primeira, tais como “Recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósito à vista, a prazo e de poupança”; “Recebimento e pagamentos relativos a contas de depósitos à vista, a prazo e de poupança”; “Execução de serviços de cobrança” e outros elencados nos incisos I a IX.

Por sua vez, restou esclarecido que a 2ª autora Camila e o 3º autor Gabriel eram funcionários da 1ª autora, a eles aproveitando somente o pedido de indenização por dano moral, muito embora os pedidos não tenham sido individualizados na petição inicial.

Durante a execução contratual, ocorreram dois crimes de roubo – e sobre isso não há controvérsia – em ocasiões nas quais os mencionados funcionários realizavam o
transporte de numerário
até a agência mais próxima do apelado, conforme previsto no contrato em relação a valores “
superiores àqueles estipulados contratualmente como limite de armazenamento na unidade de correspondência bancária...
” (fl. 08), ou seja, a partir de um determinado valor, o correspondente bancário devia providenciar, por meios próprios, o transporte de valores até uma agência do banco apelado, a teor do disposto no Parágrafo Quarto da Cláusula Sexta do contrato:

Paragrafo Quarto
. Deve a CONTRATADA, quando o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi atingido, efetuar imediatamente o recolhimento dos recursos na Centralizadora do BANESTES, cujo ponto de atendimento “BANESTES MAIS FÁCIL” está subordinado.

Numa primeira ocasião, em 05/11/2022, a 2ª autora Camila foi vítima de roubo quando, segundo a narrativa exordial, “
transportava dentro de suas vestes os valores relativos à movimentação da unidade de correspondente não bancário
” (fl. 09), restando subtraída, pela ação de dois criminosos, a importância de R$ 34.402,00 (trinta e quatro mil quatrocentos e dois reais), a teor do boletim de ocorrência lavrado à época (fl. 81).

Por ter sido a cobertura securitária limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma da Cláusula Vigésima Segunda do contrato, o correspondente bancário suportou o prejuízo sofrido pelo banco requerido em relação ao valor restante (R$ 29.904,00), do que resultou a emissão de Cédula de Crédito Bancário nº 12-137249-00, pela qual obrigou-se ao pagamento da dívida em 36 (trinta e seis) prestações iguais e sucessivas de R$ 952,07 (novecentos e cinquenta e dois reais e sete centavos), conforme se observa às fls. 83/89.

É também fato incontroverso que, após o grave episódio, foi providenciada pelo banco apelado a contratação de empresa especializada em transporte de valores (fls. 95/98), o que, segundo a narrativa autoral, minimizou os riscos e os serviços continuaram a ser prestados, até que, em junho de 2013, ocorreu uma paralisação geral dos profissionais do ramo de transporte de valores, tornando-se necessário o transporte de numerário pelo 3º autor Gabriel que, em 18/06/2013, também foi vítima de roubo no percurso até a agência do Banestes, sendo-lhe subtraída a quantia de R$ 23.882,00 (vinte e três mil oitocentos e oitenta e dois reais), segundo consta do boletim de ocorrência lavrado àquela época (fls. 100/103).

Em relação a esse segundo episódio, o banco apelado não responsabilizou o correspondente bancário pelos valores subtraídos, em função do movimento grevista que impediu a atuação da empresa contratada para transporte de valores, porém, foi mantida a obrigação de adimplemento, por parte da 1ª autora, do montante subtraído no primeiro roubo, cuja renegociação do saldo devedor (R$ 25.267,72) foi pactuada no Contrato de nº 13-119601-00, celebrado em 11/09/2013 (fls. 106/110).

Pois bem, muito embora não desconheça respeitável entendimento de que a instituição financeira só está obrigada a fornecer segurança dentro das suas dependências, não podendo ser responsabilizada por fatos ocorridos fora de seus estabelecimentos, bem como de que, por não se tratar de relação de consumo, àquele que presta serviços como correspondente bancário compete adotar as medidas cabíveis para evitar ou, pelo menos, minimizar infortúnios dessa natureza, entendo ser
leonina
a cláusula contratual que versa sobre a responsabilização exclusiva do contratado por eventuais roubos ocorridos durante a prestação de serviços de correspondente bancário, assim como a que obriga o contratado a restituir o valor subtraído por meliantes.

Assim considero por se tratar de cláusulas que maculam o princípio da
boa-fé contratual
ao impor à empresa contratada o dever de realizar o transporte de elevados valores, por sua conta e risco, além de responsabilizá-la no caso de roubo, tal qual previsto na Cláusula Vigésima Segunda,
caput
e parágrafo sexto:

Cláusula Vigésima Segunda
: O CONTRATANTE cobrirá os prejuízos decorrentes de roubo/furto ocorridos com a CONTRATADA em decorrência desse Contrato,
limitados à importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

(...)

Parágrafo Sexto: A CONTRATADA responsabilizar-se-á por eventuais perdas em assaltos ou sinistros, de valor superior ao segurado
. Na ocorrência de eventuais perdas, as mesmas serão deduzidas da CONTRATADA.

Para que a função social do contrato seja cumprida, a relação entre as partes envolvidas deve estabelecer direitos e obrigações de forma justa e equilibrada, o que não se verifica quando a instituição bancária, mediante pagamento de quantia pouco significativa, atribui à contratada a obrigação de efetuar o transporte de numerário que lhe pertence e, só após a ocorrência de um primeiro roubo, promove a contratação de serviço especializado em transporte de valores, tal qual verificou-se no caso concreto.

Observe-se que, após o primeiro incidente, ocorrido em 05/11/2022, o banco apelado assumiu a obrigação de contratar empresa especializada em transporte de valores e certamente não o fez “
para beneficiar o Requerente e garantir a boa prestação de seus serviços sem gerar riscos aos seus funcionários
” conforme alegado na contestação (fl. 150), e sim, ao reconhecer tacitamente que deveria ter assumido tal ônus desde o início da execução do contrato, sobretudo por se tratar de microempresa (fl. 32) e presumidamente sem condições financeiras de arcar com despesa dessa natureza, com vistas à proteção do numerário de uma instituição financeira de grande porte, para a qual o custo da contratação pode ser considerado insignificante.

Ao realizar contratações dessa natureza, a instituição financeira aproveita-se da estrutura física da contratada, com isso eximindo-se de custos operacionais que, via de regra, eram assumidos em suas agências e, ao isentar-se de qualquer responsabilidade pela prestação do serviço e pelo transporte do numerário obtido, atribui à própria contratada o dever de zelar pela segurança dos funcionários que são incumbidos do transporte de altas quantias, máxime no cenário de grave crise da segurança pública, tal qual ressaltado pelo magistrado sentenciante ao atribuir os danos sofridos pelos requerentes ao elevado índice de criminalidade verificado no país.

Dessa forma, considero desleal a postura da instituição financeira que, não obstante o presumido risco a que estariam expostos os funcionários da pessoa jurídica ao realizarem o transporte do numerário até uma de suas agências, só assumiu a despesa com a contratação de empresa especializada em transporte de valores após o primeiro roubo (do qual foi vítima a 2ª autora Camila) e, implicitamente reconhecendo a ausência de culpa do correspondente bancário no segundo roubo (do qual foi vítima o 3º autor Gabriel) a eximiu do ressarcimento do prejuízo diante do movimento grevista que inviabilizou o transporte de numerário pela empresa contratada para executar esse serviço.

Devo recobrar ainda que o próprio instrumento menciona em seu preâmbulo que a celebração do contrato se daria à luz da Resolução CMN nº 3.110, de 31/07/2003
1
(posteriormente revogada), cujo art. 4º, inciso I, assim estabelecia:

Art. 4º
. Os contratos referentes à prestação de serviços de correspondente nos termos desta Resolução devem incluir cláusulas prevendo:

I -
a total responsabilidade da instituição financeira contratante sobre os serviços prestados pela empresa contratada
, inclusive na hipótese de substabelecimento do contrato a terceiros, total ou parcialmente.

Portanto, à época da contratação, havia norma expressa do Banco Central do Brasil que previa a responsabilidade da instituição bancária pelos serviços prestados pelo seu correspondente bancário, donde se depreende que, se lhe competia responder pela execução dos serviços em sua normalidade, com muito maior razão haveria de fazê-lo em caso de força maior, como o roubo de numerário transportado por funcionários da empresa contratada.

Ao contestar os pedidos, o banco requerido anexou documento no qual seu preposto reconheceu que, no segundo roubo ocorrido, descaberia a responsabilização do correspondente bancário em razão da paralisação, por motivo de greve, dos empregados da empresa de transporte de valores, sendo sugerido na ocasião o lançamento do prejuízo (R$ 23.882,00) como “
perdas de capital
”; no mesmo documento, o funcionário confirma que o setor responsável da instituição financeira (GECOR) instruiu, ante o movimento grevista realizado pelos empregados da empresa contratada para transportar de numerário, que este se desse “manualmente” pelo correspondente bancário a fim de não causar a paralisação das atividades contratadas (fl. 205).

Apenas para ilustrar, transcrevo precedentes que versaram sobre casuísticas semelhantes:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO RETIDO IMPROVIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. ASSALTO À MÃO ARMADA. GLOSA DOS VALORES SUBTRAÍDOS. TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE. CLÁUSULA LEONINA. FATO DE TERCEIRO EQUIPARÁVEL À FORÇA MAIOR (...)
A cláusula contratual que transfere a responsabilidade do roubo ao correspondente bancário deve ser afastada por se tratar de cláusula leonina, que afeta a boa fé objetiva exigida pelo art. 422, do Código Civil
. O roubo, mediante uso de arma de fogo, é fato de terceiro equiparável à força maior, rompendo o nexo causal. Exclui o dever de indenizar, mesmo no sistema de responsabilidade civil objetiva. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça.

Agravo retido improvido. Apelação provida.”

(TJDFT, 6ª Turma Cível, Apelação Cível nº 0014463-96. 2015.8.07.0018, rel. Des. Hector Valverde Santanna, julgado em 01/06/2016, DJe de 07/06/2016)

“CONTRATO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. ROUBO. RESPONSABILIZAÇÃO DA CONTRATADA. CLÁUSULA LEONINA. BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL.

1.
É leonina a cláusula contratual na parte em que responsabiliza o correspondente bancário de forma exclusiva em caso de roubo, violando o princípio da boa-fé objetiva
.

2.
As instituições financeiras não podem se eximir de sua responsabilidade ao se utilizar de serviços de correspondentes em locais mais afastados dos grandes centros e, por isso, mesmo, mais afetos a riscos
.

3. Observando-se que a sentença não deve ser reformada, porquanto irretocável sua análise dos fatos e fundamentação, possível a confirmação do resultado, ratificando aqueles fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte.

4. Recurso não provido.”

(TJSP, 14ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1002060-19.2016.8.26.0405, rel. Des. Melo Colombi, julgado em 07/01/2020)

Em assim sendo, considero ser leoninas e violadoras da boa-fé objetiva (CC, art. 422), as cláusulas que versam sobre a responsabilidade da 1ª autora/apelante no caso de roubo/furto ocorrido durante a execução contratual (Cláusula Vigésima Segunda, Parágrafo Sexto) e a obriga a ressarcir os prejuízos, em ocorrendo infortúnios dessa espécie, a partir do valor que ultrapassar o capital segurado (Cláusula Vigésima Segunda, caput), do que resulta a procedência do pedido “
e
” formulado na petição inicial.

2.3.2. Indenização por danos materiais

Ato contínuo, passo a analisar o pedido de indenização por
danos materiais
suportados durante a execução contratual, a saber, de R$ 11.410,00 (onze mil quatrocentos e dez reais) que, de acordo com a parte autora, corresponde a soma de 7 (sete) prestações adimplidas da Cédula de Crédito Bancário (R$ 6.664,49) – cuja emissão se deu em virtude do primeiro roubo – e 9 (nove) prestações do instrumento de renegociação (R$ 4.745,61).

Portanto, apesar de na peça recursal ser postulada a reforma da sentença para condenar o banco apelado ao pagamento do valor cujo ressarcimento lhe foi imposto em virtude do primeiro roubo (R$ 29.904,00), conforme pedido IV (fl. 258), este Órgão Julgador encontra-se adstrito ao montante postulado na petição inicial,
ex vi
do disposto nos arts. 141 e 492 do CPC/2015.

Em que pese ter o valor sido impugnado na contestação, para tanto alegando o banco requerido não ter sido demonstrado como restou alcançado (fl. 132), reitero que a parte requerente postula o ressarcimento, tão somente, das
prestações adimplidas
, tanto no instrumento originário (
rectius
: Cédula de Crédito Bancário), quanto no instrumento de renegociação de operações de crédito, o que até me causa estranheza por não se pretender a total desobrigação em relação ao montante, cujo ressarcimento se comprometera perante a instituição financeira (R$ 29.904,00), conforme seria mais plausível.

De todo modo, antes mesmo que sobrevenham desnecessários embargos de declaração, reafirmo a necessidade de fiel observância aos limites do pedido (CPC/2015, arts. 141 e 492), por ter sido requerida a condenação do banco requerido ao ressarcimento, tão somente, das prestações adimplidas (R$ 11.410,00).

2.3.3. Indenização por dano moral

Na sequência, examino o pedido de indenização por
dano moral
e, desde já adianto, oriento-me pela sua improcedência.

Na espécie, o alegado dano extrapatrimonial alegado pelos autores/apelantes tem por fundamento o suposto inadimplemento contratual por parte da instituição bancária, ao não assegurar-lhes a segurança necessária ao bom desempenho das atribuições para as quais a 1ª requerente foi contratada, do que resultaram dois episódios de roubo envolvendo cada um dos funcionários, a 2ª autora Camila e o 3º autor Gabriel.

No entanto, não é possível afirmar, a bem da verdade, que o banco apelado tenha incorrido em inadimplemento contratual ao não promover atos voltados à segurança dos autores/apelantes, notadamente ao realizarem o transporte de numerário até uma de suas agências, tendo em vista que o instrumento contratual não lhe atribuía tal obrigação, conforme vimos até aqui.

Com isso, a procedência do pedido de revisão contratual (pedido “e”), com o consequente afastamento das cláusulas contratuais tidas por leoninas e que vilipendiam a boa-fé objetiva, por si só, não importa no reconhecimento de que houve violação a direitos da personalidade, muito menos em relação à pessoa jurídica, e sim, no dever de ressarcir apenas o dano material efetivamente comprovado.

3. Conclusão e ônus sucumbenciais

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível e lhe
dou provimento parcial
para:
(i)

conceder
os benefícios da assistência judiciária gratuita à 1ª autora
Pedro Cotta – ME
, sem, contudo, operar efeitos retroativos, além de ratificar o beneplácito deferido a 2ª autora

Camila Bermani Cotta
e ao 3º autor
Gabriel Bergami Cotta
em anterior recurso;
(
i
i) julgar
procedente o pedido “
e
”, de modo a afastar os efeitos produzidos, durante o período de execução contratual, pela Cláusula Vigésima Segunda, caput e parágrafo sexto, do “Contrato de Prestação de Serviços” celebrado entre a 1ª requerente
Pedro Cotta – ME
e o banco requerido; e
(
i
ii) julgar
procedente o pedido “
h
”, a fim de condenar o banco requerido ao pagamento da importância de R$ 11.410,10 (onze mil, quatrocentos e dez reais) à 1ª autora
Pedro Cotta – ME
, a ser monetariamente corrigida a partir da data do desembolso de cada prestação adimplida e acrescida de juros moratórios desde a citação.

Diante de tal desfecho,
inverto
os ônus sucumbenciais a fim de condenar o banco requerido, exclusivamente, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários devidos aos advogados dos requerentes, devendo o percentual de 10% fixado na sentença incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora (R$ 11.410,10).

É como voto!

_________________________________

1
Que “Altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019395-19.2014.8.08.0024

APELANTES:
PEDRO COTTA ME E OUTROS

APELADO:
BANCO DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
:
DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOGAL:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Eminentes pares, rememorando, trata-se de apelação cível interposta por Pedro Cotta – ME e outros contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos por eles formulados na presente “ação de revisão de cláusulas contratuais c/c reparação por danos morais e materiais” ajuizada em face do Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A..

A eminente Relatora deu parcial provimento ao recurso destacando que:

Portanto, à época da contratação, havia norma expressa do Banco Central do Brasil que previa a responsabilidade da instituição bancária pelos serviços prestados pelo seu correspondente bancário, donde se depreende que, se lhe competia responder pela execução dos serviços em sua normalidade, com muito maior razão haveria de fazê-lo em caso de força maior, como o roubo de numerário transportado por funcionários da empresa contratada.

Ao contestar os pedidos, o banco requerido anexou documento no qual seu preposto reconheceu que, no segundo roubo ocorrido, descaberia a responsabilização do correspondente bancário em razão da paralisação, por motivo de greve, dos empregados da empresa de transporte de valores, sendo sugerido na ocasião o lançamento do prejuízo (R$ 23.882,00) como “perdas de capital”; no mesmo documento, o funcionário confirma que o setor responsável da instituição financeira (GECOR) instruiu, ante o movimento grevista realizado pelos empregados da empresa contratada para transportar de numerário, que este se desse “manualmente” pelo correspondente bancário a fim de não causar a paralisação das atividades contratadas (fl. 205).

[...]

Em assim sendo, considero ser leoninas e violadoras da boa-fé objetiva (CC, art. 422), as cláusulas que versam sobre a responsabilidade da 1ª autora/apelante no caso de roubo/furto ocorrido durante a execução contratual (Cláusula Vigésima Segunda, Parágrafo Sexto) e a obriga a ressarcir os prejuízos, em ocorrendo infortúnios dessa espécie, a partir do valor que ultrapassar o capital segurado (Cláusula Vigésima Segunda, caput), do que resulta a procedência do pedido “e” formulado na petição inicial.

Após analisar os autos e o voto prolatado desde já adianto que acompanharei a eminente Relatora.

De fato, a cláusula contratual que transfere ao correspondente bancário a responsabilidade por roubo deve ser afastada por se mostrar abusiva e incompatível com a boa fé objetiva exigida pelo art. 422, do Código Civil.

DO EXPOSTO
, feitas estas considerações, acompanho a eminente Relatora.

É como voto.